Tribunal: TJES
Processo: 5013971-90.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013971-90.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BIANCA DA SILVA ARAUJO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PISO SALARIAL E JORNADA DE TRABALHO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 3.999/61 A SERVIDOR ESTATUTÁRIO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por servidora ocupante do cargo de auxiliar de laboratório no Município de Vitória, pretendendo o reconhecimento do direito à aplicação da Lei Federal nº 3.999/61, com a concessão de piso salarial equivalente a dois salários-mínimos e jornada semanal de 20 horas. Alternativamente, requer o pagamento de horas extras pelo labor que exceda 30 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o art. 5º da Lei Federal nº 3.999/61, que prevê piso salarial e jornada de trabalho para auxiliares de laboratório, é aplicável aos servidores estatutários municipais; e (ii) verificar se a recorrente possui direito ao pagamento de horas extras em decorrência do trabalho além de 30 horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência da União para legislar sobre direito do trabalho, conforme o art. 22, I, da Constituição Federal, aplica-se exclusivamente às relações trabalhistas regidas pela CLT e não se estende ao regime estatutário dos servidores públicos municipais, que é regulado pelas legislações próprias de cada ente federativo.

4. A autonomia federativa, prevista nos arts. 18 e 25 da Constituição Federal, garante aos estados e municípios a prerrogativa de organizar seu regime jurídico estatutário, permitindo que cada ente defina as condições de trabalho de seus servidores públicos de acordo com suas particularidades e necessidades locais.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 325, reconhece a validade da Lei Federal nº 3.999/61 no âmbito das relações de trabalho regidas pela CLT, mas não impõe sua aplicação obrigatória aos servidores estatutários dos entes federativos, reafirmando que a adoção dessas normas depende de regulamentação específica pelos próprios estados e municípios.

6. A interferência judicial para impor as disposições da Lei nº 3.999/61 ao regime estatutário municipal constituiria violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF) e à autonomia dos entes federativos, ao submeter o município a normas não aprovadas por sua própria casa legislativa.

7. No caso concreto, a legislação municipal vigente (Lei nº 9.379/19) estabelece as condições de trabalho para várias categorias de servidores da área da saúde, mas exclui deliberadamente o cargo de auxiliar de laboratório, evidenciando a intenção do legislador local em diferenciar as condições de trabalho conforme os interesses e prioridades locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei Federal nº 3.999/61, que estabelece piso salarial e jornada de trabalho para categorias específicas de trabalhadores regidos pela CLT, não se aplica automaticamente aos servidores públicos estatutários dos estados e municípios, cuja regulamentação depende de legislação própria do ente federativo.

2. A autonomia dos entes federativos, assegurada pela Constituição Federal, permite que estados e municípios definam as condições de trabalho de seus servidores estatutários, sem imposição das normas trabalhistas aplicáveis ao setor privado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 7º, IV, 18, 22, I, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 325, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A controvérsia no reexame diz respeito a pretensão da apelante de ver reconhecido o direito à aplicação da Lei Federal nº 3.999/61 ao seu cargo de auxiliar de laboratório no Município de Vitória, assegurando-lhe piso salarial correspondente a dois salários-mínimos e jornada de 20 horas semanais. Alternativamente, pleiteia o pagamento de horas extras referentes ao trabalho além de 30 horas semanais.

Contudo, improcede a irresignação recursal.

No julgamento da ADPF 325, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 5º da Lei Federal nº 3.999/61, que estabelece piso salarial em múltiplos do salário-mínimo para médicos, cirurgiões-dentistas e seus auxiliares (incluindo os auxiliares de laboratório), é compatível com a Constituição Federal. Além disso, reconheceu a competência da União para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, CF), considerando válida a jornada especial de 20 horas semanais para a categoria de auxiliares.

Confira-se a ementa de julgamento:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS MÉDICOS, CIRURGIÕES DENTISTAS E RESPECTIVOS AUXILIARES (LEI Nº 3.999/61). SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO -MÍNIMO NACIONAL. ALEGADA TRANSGRESSÃO À NORMA QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO -MÍNIMO “PARA QUALQUER FINALIDADE ” (CF, ART. 7 º, IV, FINE). INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE TEM O SENTIDO DE PROIBIR O USO INDEVIDO DO SALÁRIO -MÍNIMO COMO INDEXADOR ECONÔMICO. PRECEDENTES. JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO . COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO (CF, ART. 22, I). PRECEDENTES . 1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político- -econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes (ADPF 53-MC-Ref, ADPF 149 e ADPF 171, todos da minha Relatoria). 6. Compatível com o princípio da autonomia da vontade coletiva (CF, art. 7º, XXVI) a estipulação, em lei nacional (CF, art. 22, I), de jornada especial a determinada categoria de trabalhadores, consideradas as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos no desempenho de suas atividades profissionais. Precedentes . 7. Arguição de descumprimento conhecida. Pedido parcialmente procedente.

A argumentação exposta pela recorrente não encontra amparo na decisão proferida pela Suprema Corte na ADPF 325. Embora o STF tenha considerado a Lei nº 3.999/61 compatível com a Constituição, não impôs que sua regulamentação sobre jornada de trabalho e piso salarial deva ser aplicada obrigatoriamente aos servidores públicos estatutários dos estados e municípios. O que o STF realmente reforçou foi a competência exclusiva da União para legislar sobre normas gerais de direito do trabalho aplicáveis às relações privadas, conforme o art. 22, inciso I, da Constituição Federal, e não sobre o regime jurídico estatutário dos servidores públicos dos entes federativos.

Essa distinção é fundamental e está amparada nos artigos 18 e 25 da Constituição, que garantem aos estados e municípios autonomia política e administrativa para organizar seus serviços públicos e regular as condições de trabalho de seus servidores. A autonomia federativa, conforme o art. 18, é uma pedra angular do pacto federativo e assegura que cada ente federado – União, estados e municípios – possa exercer seu autogoverno dentro dos limites constitucionais, inclusive ao definir o regime estatutário de seus servidores. Esta liberdade é essencial para que os entes federados adaptem suas políticas públicas, incluindo os quadros de servidores e a organização administrativa, às suas realidades locais, demandas orçamentárias e prioridades.

Além disso, a natureza do regime jurídico dos servidores públicos estatutários reforça essa autonomia. Diferentemente dos trabalhadores regidos pela CLT, cuja relação laboral se submete às normas gerais do direito do trabalho, os servidores estatutários são regidos por leis específicas que cada ente federado aprova para regular sua própria estrutura de cargos, carreiras, vencimentos e demais condições de serviço público. Esta configuração garante que cada ente federado, por meio de suas Assembleias Legislativas ou Câmaras Municipais, possa definir normas que melhor atendam o interesse público local e as particularidades administrativas de seus serviços.

Assim, apesar de constitucional, o art. 5º da Lei nº 3.999/61 não tem aplicação automática ao regime estatutário de servidores públicos. O STF deixou claro que a aplicação de tal norma depende da vontade legislativa dos próprios entes federativos. Em outras palavras, cabe aos estados e municípios a decisão soberana de adotar ou não as normas estabelecidas para o setor privado, especialmente em razão de sua prerrogativa constitucional de regular a própria administração pública.

Dessa forma, qualquer interferência judicial que determine a adoção compulsória do piso salarial e da jornada fixados na Lei nº 3.999/61 para servidores estatutários constituiria uma violação direta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), além de afronta à autonomia dos entes federativos, impondo um regime que não foi aprovado por suas casas legislativas. O STF tem reiterado que o Poder Judiciário não deve substituir as escolhas do legislador, especialmente quando essas escolhas envolvem a gestão de recursos públicos e a organização do serviço público, temas típicos da competência administrativa e legislativa dos estados e municípios.

No caso concreto, o município em questão possui legislação própria (Lei nº 9.379/19) que define as condições de trabalho para diversas categorias da saúde, das quais o cargo de auxiliar de laboratório foi deliberadamente excluído. Esse fato, por si só, evidencia a intenção do legislador municipal de estabelecer distinções entre as funções, conforme os interesses locais e a análise de prioridades.

Portanto, a recorrente não possui direito às diferenças salariais e reflexos trabalhistas com base em jornada de 20 horas semanais, pois tais condições não foram estendidas ao seu cargo pela legislação municipal vigente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários em sede de recursal em 2%, mantendo, todavia, a sua exigibilidade suspensa, diante da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão do 26.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.
SESSÃO: Presencial de 26/11/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões